Tribunal: TJDFT
Processo: 0749017-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749017-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERSON GONCALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada por GERSON GONCALVES DA CRUZ, processo n. 0714691-08.2020.8.07.0001, na qual homologou o laudo pericial, “com arbitramento da diferença devida em razão da Cédula de Crédito Rural no 89/00403-5 em R$ 48.370,49 (quarenta e oito mil trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora de R$ 142.455,92 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), atualizados/apurados até abril de 2023.” Eis a r. decisão agravada (ID 175995671 dos autos de origem): “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo sob o ID no 157781376, no qual o perito aponta os valores apurados na diligência técnica. O autor manifestou sua anuência quanto ao resultado aferido (ID no 160695929), exceto quanto ao abatimento em decorrência da Lei no 8.088/1990 e taxa de juros remuneratórios. Por seu turno, o réu impugna os cálculos sob a alegação de que foram utilizados os índices de correção monetária adotados pela Justiça Federal, quando a sentença teria determinado o INPC, bem como sustenta que os juros de mora devem contar da citação nestes autos (ID no 160110550). Sobreveio a decisão de ID no 161625788, que reconheceu a aplicação do INPC ao caso concreto, bem como determinou a apuração dos juros de mora a partir da citação na ação coletiva. O autor opôs embargos de declaração (ID no 162621278), rejeitados na decisão de ID no 165408652. O perito prestou esclarecimentos adicionais no ID no 165203050, tendo a parte ré manifestado anuência com a conclusão da diligência técnica (ID no 167488710), ao passo que o autor impugnou a ausência dos expurgos inflacionários posteriores nos índices aplicados na memória de cálculo do laudo. A decisão de ID no 169210618 que acolheu a impugnação do autor e determinou a inclusão dos índices relativos aos expurgos inflacionários supervenientes. Em seguida, fora apresentado o laudo complementar de ID no 172965088. O autor reitera a sua impugnação inicial quanto aos abatimentos e taxa de juros remuneratórios considerados no cálculo do perito (ID no 175101149). O banco insurge quanto ao termo final apontado no no laudo para apuração da correção monetária (ID no 175228521). É o relato dos fatos relevantes. Decido. Não assiste razão à parte ré, pois a correção monetária e os juros de mora serão devidos até que sobrevenha o efetivo pagamento da obrigação, de modo que o termo indicado nos laudos apenas indicam a posição do débito até a data em que foram realizados os cálculos. Quanto às insurgências do autor, melhor sorte não lhe socorre. Isto porque não se deve olvidar que os efeitos anteriores à vigência da Lei no 8.088/90 foram convalidados pela conversão da Medida Provisória no 237/1990, com expressa previsão de regularidade dos atos praticados anteriormente à sua expedição, com suporte em outras Medidas Provisórias (vide art. 21), de modo que não há se falar em abatimento extemporâneo e sem lastro normativo adequado. Em relação à taxa de juros remuneratórios da operação financeira, observa-se que o diligente perito promoveu os cálculos conforme documentos que instruem os autos, mormente os relatórios escriturais que apontam os lançamentos de fato realizados que, embora extraídos recentemente, quando já informatizado o sistema de guarda de informações da instituição financeira, igualmente fazem prova dos lançamentos da operação (art. 425, VI, do CPC), fato corroborado pelas diversas diligências semelhantes realizadas em outras liquidações em curso neste Juízo e sequer impugnado de forma adequada pelo autor, com exposição específica, motivada e fundamentada da suposta falsidade com indícios razoáveis. Veja-se que a relação jurídica subjacente envolve direito patrimonial disponível às partes, de modo que eventual renúncia do agente bancário ao cobrar juros remuneratórios mais vantajosos ao mutuário não encontra vedação no ordenamento jurídico. Assim, lastreados os cálculos do perito nos lançamentos efetivamente aplicados na operação, não há se falar em incorreção da diligência. Nesse sentido, confira-se a orientação deste Tribunal em situação semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO EM ABSTRATO. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. ADEQUAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SLIPS/XER E EXTRATOS DE CONTAS VINCULADAS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. [...] 3. A sentença coletiva prolatada nos autos da Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, condenou, de forma solidária, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção monetária sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 3.1 A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, apontando o montante que sofreu a correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na ação civil pública. 3.2 A repetição do indébito deve recair sobre o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Nos termos do artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, compete ao perito a definição dos documentos necessários para a realização dos cálculos, podendo inclusive solicitar complementação às partes. 4.1. Inexiste normativo legal que determine que a perícia contábil esteja fundada apenas na análise dos extratos SLIPS/XER, desconsiderando os demonstrativos de contas vinculadas à operação, sobretudo quando estes identificam a percepção de benefícios pelo mutuário, como adesão ao PROAGRO. 4.2 A produção de documento contemporâneo para exibição ao juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas e tal descontentamento constitui impugnação genérica. 4.3. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. 4.4. Não demonstrada qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo perito e tendo o laudo sido elaborado dentro dos limites e princípios técnicos determinados para trabalhos da espécie, com observação às Normas Brasileiras de Contabilidade e fundamentado nos documentos acostados pelo Banco do Brasil (cédula de crédito, demonstrativos de contas vinculadas e extrato SLIPS/XER 7122), a conclusão do perito deve prevalecer, até porque o expert atua como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes. 5. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Neste viés, se não estiver evidenciado o nítido intuito da parte de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé. 5.1. Não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar sua versão dos fatos, deve suportar os ônus decorrentes do julgamento desfavorável de mérito. Contudo, não é possível assegurar que o apelante tenha incorrido em litigância de má-fé, inclusive pelo fato de que não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar conduta dolosa que lhe possa ser atribuída. 6. Acerca do valor da causa, o § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que (O) juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. 6.1. O valor atribuído à causa deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 6.2. Constatado que o montante indicado pelo autor corresponde adequadamente ao conteúdo econômico envolvido na demanda, a sentença não deve ser reformada no ponto em que promoveu a alteração, de ofício, no valor da causa para refletir o valor dos cálculos apontados pelo próprio autor. 7. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 7.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. 7.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e no colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes. 7.3. Na hipótese em apreço, observa-se que a liquidação de sentença tramita desde fevereiro de 2022, tendo assumido um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação, perícia contábil, interposição de agravo de instrumento, comunicação de litispendência e incompetência, chamamento do feito à ordem e manifestação sobre o laudo pericial. 7.4. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de liquidação de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão no 1717995, 07047489320228070001, Relatora Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, publicado no DJe 3/7/2023) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SLIP XER. VERACIDADE. NÃO CONTESTAÇÃO. 1. Fazem a mesma prova que os originais "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração" (artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil). 2. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos retratam os termos e dados contratuais da cédula de crédito rural emitida, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas na documentação fornecida pela instituição bancária. 3. Recurso não provido. (Acórdão no 1411157, 07349352420218070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 6/4/2022) À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte ré foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas do perito, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 157781376 e complementos de ID's 165203050 e 172965088 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento da diferença devida em razão da Cédula de Crédito Rural no 89/00403-5 em R$ 48.370,49 (quarenta e oito mil trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora de R$ 142.455,92 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), atualizados/apurados até abril de 2023. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. Intimem-se as partes. Expeça-se ordem de transferência dos honorários periciais remanescentes. Remeta-se via plataforma BankJus.” Inconformado, o demandado recorre. Alega que teria ocorrido incorreção nos cálculos periciais, porquanto considerado a data apontada pelo agravado. Aduz que “o i.Perito no laudo complementar acostado no ID 165203050, em consonância com as determinações judiciais, indicou como devido corretamente o valor de R$ 105.860,68, atualizado até maio/2023, razão pela qual o Banco do Brasil, no ID 167488712, manifestou sua concordância com supracitado laudo. Entretanto, após insurgências da parte adversa, o perito retificou o laudo, alterando o mês de correção anteriormente utilizado, apontando como devido o importe de R$ 190.826,41, atualizado até abril/2023.” Entende que é devido o importe apurado pelo perito no ID 165203050 da origem, onde apurou-se como devido o importe de R$ 105.860,68, atualizado até maio/2023. Requer o efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a r.decisão agravada, de modo a homologar os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Preparo no ID 53504258. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que se trata de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Deflui-se dos autos que, apresentado o laudo pericial ao ID 157781376, a parte autora, ora agravada, prontamente o impugnou, ensejando esclarecimentos periciais (ID 165203050). Não se pode olvidar que, consoante decisão de ID no 169210618 da origem, foi acolhida a impugnação do autor, ora agravado, e então determinada a inclusão dos índices relativos aos expurgos inflacionários supervenientes. Confira-se: “Assiste razão ao autor. A despeito da adoção na tabela de referência da Contadoria do Juízo indicadores diversos para períodos específicos, no caso dos autos, devem ser considerados os índices do INPC/IPC aferidos pelo IBGE. Também deve,m ser considerados os expurgos inflacionários posteriores, pois o que se busca liquidar nesta fase integrativa é justamente os reflexos atuais da inconsistência reconhecida na sentença. Assim, se o débito não for corrigido, inclusive pelos expurgos inflacionários subsequentes, continuará defasado. Sequer há se falar em inobservância da coisa julgada, pois a correção monetária é elemento intrínseco ao título judicial, que sequer depende de manifestação expressa (art. 322, §1o, do CPC), inclusive. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. 4. Em tese, a cassação da decisão prejudica a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios, porquanto é necessário outro pronunciamento para encerrar a fase. Contudo, em atenção ao princípio da eficiência (art. 8o, do Código de Processo Civil-CPC), deve-se resolver a questão imediatamente, ao invés de esperar nova decisão, seguida de outro recurso sobre o mesmo tema. [...] 10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada. (Acórdão no 1604747, 07183843220228070000, Relator Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, publicado no DJe 2/9/2022) Restituam-se os autos ao ilustre perito para que preste eventuais esclarecimentos e, se necessário, retifique os cálculos.” A parte ora agravante não se insurgiu contra aludido decisão. Portanto, deflui-se da insurgência recursal que, em tese, não apresenta erro na metodologia empreendida pelo expert no laudo complementar, o que, aparentemente, teria realizado o cálculo observando a determinação judicial determinando a inclusão dos índices relativos aos expurgos inflacionários supervenientes. Desse modo, não se verifica de plano a probabilidade de provimento do recurso, sendo certo ainda que a hipótese enseja exame com maior percuciência, sobretudo a ser realizada a vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator